Tribunal: CARF
Processo: 19647.005439/2007-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2000 a 31/12/2004
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais
GREVE DOS SERVIDORES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DURANTE A FISCALIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INEXISTENTE.
A greve dos servidores administrativos da Previdência Social não impediu que a recorrente obtivesse informações e tomasse as providências necessárias perante o INSS. Além disso, o prazo para apresentação de impugnação passou a fluir apenas ao final da greve. Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa.
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS.
É válida a decisão de primeira instância que nega, de forma fundamentada, o pedido de perícia. Não atendidos os requisitos dispostos na legislação aplicável (art. 16, IV, do Decreto no 70.235/72), não há que se falar em realização de perícia.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO.
A juntada posterior de documentos requerida não encontra amparo legal, uma vez que, de modo diverso, o art. 16, inciso II do Decreto 70.235/72, determina que a impugnação deve mencionar as provas que o interessado possuir. A juntada intempestiva só pode ser autorizada nos casos previstos no §4o do art. 16 do Decreto 70.235/72, o que não foi o caso dos autos.
MATÉRIA DE FATO. RETIFICAÇÃO DO CRÉDITO CONSTITUÍDO.
Incorreções ou omissões devidamente comprovadas ensejam retificação do crédito constituído. Tendo em vista a desconsideração de documentos apresentados após a impugnação, tem-se como corretas as alterações operadas pela decisão recorrida no que tange aos valores apropriados pela fiscalização.
Entretanto, tendo em vista que algumas retenções de 02/2003 e 04/2003 a 09/2003 foram reconhecidas pela DRJ mas não foram abatidas, cabe a reforma da decisão recorrida para incluí-las na retificação dos débitos.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.005439/2007-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.578 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2021
Recorrente
LOGIN LOGICA E INFORMATICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2000 a 31/12/2004
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais
GREVE DOS SERVIDORES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DURANTE A
FISCALIZAÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DIREITO
DE
DEFESA.
INEXISTENTE.
A greve dos servidores administrativos da Previdência Social não impediu que
a recorrente obtivesse informações e tomasse as providências necessárias
perante o INSS. Além disso, o prazo para apresentação de impugnação passou
a fluir apenas ao final da greve. Dessa forma, não há que se falar em
cerceamento de defesa.
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
REQUISITOS.
É válida a decisão de primeira instância que nega, de forma fundamentada, o
pedido de perícia. Não atendidos os requisitos dispostos na legislação aplicável
(art. 16, IV, do Decreto no 70.235/72), não há que se falar em realização de
perícia.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO.
A juntada posterior de documentos requerida não encontra amparo legal, uma
vez que, de modo diverso, o art. 16, inciso II do Decreto 70.235/72, determina
que a impugnação deve mencionar as provas que o interessado possuir. A
juntada intempestiva só pode ser autorizada nos casos previstos no §4o do art.
16 do Decreto 70.235/72, o que não foi o caso dos autos.
MATÉRIA DE FATO. RETIFICAÇÃO DO CRÉDITO CONSTITUÍDO.
Incorreções ou omissões devidamente comprovadas ensejam retificação do
crédito constituído. Tendo em vista a desconsideração de documentos
apresentados após a impugnação, tem-se como corretas as alterações operadas
pela decisão recorrida no que tange aos valores apropriados pela fiscalização.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.005439/2007-36
Fl. 1465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.578 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.005439/2007-36

Entretanto, tendo em vista que algumas retenções de 02/2003 e 04/2003 a
09/2003 foram reconhecidas pela DRJ mas não foram abatidas, cabe a reforma
da decisão recorrida para incluí-las na retificação dos débitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações referentes à Representação Fiscal Para
Fins Penais, e na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento, para o fim de determinar que o
Demonstrativo de Retificação de Débitos inclua também os valores de retenções de 02/2003 e
04/2003 a 09/2003, apropriados conforme planilha de fls. 1214-1216.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocada), Fernanda Melo Leal,
Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1230-1240) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
a) O lançamento foi concluído em período de greve dos servidores do INSS,
ocasionando prejuízo ao contraditório e à ampla defesa pela
impossibilidade de se obter informações bem como de adotar medidas
junto a esse órgão;
b) A recorrente foi privada de seu direito de produzir provas nos autos. Isso
porque a decisão recorrida afastou seus pedidos de juntada posterior de
documentos e de produção de prova pericial. Já houve o cancelamento de
parte dos débitos pela DRJ, e o valor remanescente só permanece
expressivo em razão de não se ter avançado na produção das provas. A
juntada de documentos serviria a comprovar que a recorrente cumpriu com
todas as suas obrigações previdenciárias. Por outro lado, a perícia se faz
necessária para esclarecer a grande divergência entre os valores lançados e
aqueles apurados pela contribuinte;
c) Em decorrência da divergência entre os valores lançados e aqueles
apurados pela contribuinte, constatada pelas provas dos autos, restou
Fl. 1466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.578 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.005439/2007-36

demonstrada a ausência de liquidez e certeza do lançamento – o que
prejudica a exigibilidade do crédito. Ainda que isso não seja reconhecido,
uma nova análise dos documentos já apresentados e daqueles que serão
posteriormente juntados implicará, ao menos, maior redução do valor
cobrado; e
d) Não cabe a representação fiscal para fins penais promovida pelo Ministério
Público, já que ausentes quaisquer elementos capazes de indicar atuação
deliberada para se apropriar de recursos dos segurados que deveriam ser
repassados à previdência social.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
Isto posto, requer a recorrente o encaminhamento do presente recurso ao Órgão
competente, e cumpridas as formalidades legais, seia provido para fins de ser acolhida
as razões preliminares, no sentido de ser anulada a decisão recorrida em face da
preterição do direito de ampla defesa e da não observância, em sua plenitude, ao
princípio do contraditório, ao tempo em que reitera seus pedidos concernentes à
produção de provas (juntada de documentos e perícia contábil), devolvendo-se o
processo à primeira instância para instrução e novo julgamento.
Na hipótese de ser superado o pedido de natureza preliminar, e não seja declarada a
nulidade da decisão recorrida por preterição do direito de defesa e ofensa ao
contraditório, o que só se admite por força de argumentação, requer a recorrente seja
declarada nula a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD, desta feita
impugnada em grau de recurso, pela sua ausência de liquidez e certeza quanto ao crédito
apurado, na forma das razões de defesa e do recurso, determinando que, se assim
entender a Administração, proceda a nova fiscalização, ou novo lançamento, com base
em valores corretos.
Ainda se forem superadas as razões acima, requer nova avaliação do farto conjunto
probatório que já existente e bem como o que se pretende produzir (juntada de novos
documentos e realização de perícia contábil) de modo que seja julgada totalmente
improcedente a ação fiscal face à comprovação dos recolhimentos exigidos, abatendo-
se, de qualquer forma, os valores cujo recolhimento foram comprovados mas
desconsiderados na decisão recorrida.
Por fim, requer a recorrente seja determinada a suspensão da denúncia ao Ministério
Público Federal, de modo a se evitar grave injustiça e dano irreparável aos responsáveis
legais da empresa recorrente.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Procuração e
substabelecimento (fls. 1241 e 1242); ii) Documentos pessoais (fls. 1243e 1244); iii) Atos
constitutivos e alterações contratuais da recorrente (fls. 1245-1254).
A presente questão diz respeito à Notificação Fiscal de Lançamento de Débito –
NFLD/DEBCAD no 35.817.066-4 (fls. 4-47) que constitui crédito tributário de Contribuições
Previdenciárias dos segurados empregados e dos contribuintes individuais (art. 20 da Lei no
8.912/91 e art. 4o da Lei no 10.666/03), em face de Login Lógica e Informática LTDA (CNPJ no
70.089.985/0001-08), referente a fatos geradores ocorridos no período de 07/2000 a 12/2004. A
autuação alcançou o montante de R$ 175.658,56 (cento e setenta e cinco mil seiscentos e
cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em
19/07/2005 (fl. 4).
Fl. 1467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.578 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.005439/2007-36

Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório de
fls. 45-47:
Durante a ação fiscal, a empresa foi intimada a regularizar divergências verificadas no
confronto das informações declaradas através da GFIP - Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia e Informação à Previdência Social c valores recolhidos em GPS -
Guia da Previdência Social.
Os levantamentos foram feitos com base nos valores declarados pela empresa nas GFIP
entregues de acordo com o parágrafo 1o do art. 225 do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999 [...]
Em relação às competências relativas ao 13° salário, os levantamentos foram realizados
utilizando-se os resumos das folhas de pagamentos apresentados pela empresa.
As contribuições previdenciárias levantadas nesta NFLD se referem às contribuições
previdenciárias dos segurados empregados e contribuintes individuais incidentes sobre
suas remunerações pagas, devidas ou creditadas no período acima identificado, tendo a
empresa realizado os descontos dessas contribuições, conforme declarado nas GFIP
apresentadas, bem como se observa nos resumos das folhas de pagamentos relativas ao
13o salário anexados a este relatório, porém esses valores não foram repassados à
Previdência Social.
Pelo não recolhimento das contribuições descontadas pela empresa dos segurados
empregados e contribuintes individuais será formalizada Representação Fiscal para Fins
Penais ao Ministério Público Federal, em virtude da prática, em tese, do ilícito do art.
168-A do Código Penal, com redação dada pela Lei no 9.983/00.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Atos constitutivos e
alterações contratuais da contribuinte (fls.48-91); ii) Folhas de pagamento (fls. 92-96); iii) CNIS
– demonstrativo de normalizações e agregações (fls. 97-173).
Houve emissão de termo de revelia conforme fls. 175 e 176. Entretanto, a
contribuinte apresentou impugnação em 01/09/2005 (fls. 179-193) alegando que:
a) Em decorrência de greve dos servidores do INSS, o prazo para a
apresentação da defesa começou a fluir apenas em 17/08/2005. Portanto, a
impugnação é tempestiva;
b) A referida greve impediu que a impugnante regularizasse divergências
relacionadas às informações declaradas por intermédio de GFIP como lhe
foi determinado nas intimações encaminhadas pela fiscalização. Também
não foi possível obter esclarecimentos junto ao INSS a respeito de
questões de fato e de direito no tocante à retificação das GFIP, bem como
cópias das GFIP anteriores que haviam sido extraviadas de sua
contabilidade. Com isso, houve cerceamento ao seu direito de defesa.
Houve também nulidade do auto de infração em razão da fiscalização ter
sido concluída durante a greve.
c) Durante o período objeto da fiscalização a empresa teve sucessivas
mudanças de endereço e substituições dos profissionais responsáveis pela
sua contabilidade, culminando na impossibilidade de apresentação de
todos os documentos exigidos pela fiscalização;
Fl. 1468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.578 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.005439/2007-36

d) Houve equivoco ao se desconsiderar diversos pagamentos efetuados pela
empresa, como se não tivessem sido feitos quaisquer recolhimentos no
período analisado. A impugnante incorreu, no máximo, em pequenos erros
formais que eventualmente podem ter resultado em valores minimamente
divergentes dos pretendidos pela fiscalização (ou maiores, implicando a
existência de créditos em favor da contribuinte);
e) Deve ser permitida a dilação de prazo para juntada posterior de
documentos e apresentação de GFIP retificadoras, bem como deferida a
realização de perícia contábil, com a finalidade de comprovar as alegações
da impugnação;
f) A auditoria particular realizada pela contribuinte demonstrou enorme
divergência com os valores apontados pela fiscalização, de modo que resta
demonstrada a incerteza e iliquidez do crédito – prejudicando sua
exigibilidade. Por essa razão, para dirimir qualquer dúvida, torna-se
necessária a produção de prova pericial;
g) A documentação anexa comprova o recolhimento dos valores ao INSS; e
h) Não cabe a representação fiscal para fins penais promovida pelo Ministério
Público, já que ausentes quaisquer elementos capazes de indicar atuação
deliberada para se apropriar de recursos dos segurados que deveriam ser
repassados à previdência social.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Disto exposto, espera e Requer a DEFENDENTE, que, após regularmente recebida e
processada esta DEFESA, encaminhada a autoridade julgadora e cumpridas todas as
formalidades legais, seja:
a) acolhida a primeira preliminar e concedido prazo razoável, não inferior a 90
(noventa) dias, para que a empresa DEFENDENTE possa apresentar o restante da
documentação necessária a comprovar o recolhimento dos valores cobrados, evitando-se
a indesejada ocorrência do bis in idem, bem como para apresentação das GFIP's
retificadoras, após respondida a consulta já formulada;
b) acolhida a segunda preliminar para fins de declarar nula a NFLD em virtude da
impossibilidade de conclusão da fiscalização em meio ao período de paralisaçã geral
dos serviços da SRP, devendo ser retomada a fiscalização, com a garantia dos direitos
da DEFEDENTE de pleno acesso aos serviços da SRP;
c) acolhida a terceira preliminar, seja determinada a realização de perícia contábil na
empresa DEFENDENTE, bem como notificadas os tomadores de serviços desta, para
fins de apresentação das comprovaçöes de recolhimento de contribuições retidas
(independentemente de destaque em nota fiscal/ fatura), para apuração correta dos
valores devidos após análise da documentação apropriada;
d) acaso não acolhidas as preliminares, o que não se espera, sejam acatadas as razões da
presente defesa e, ã vista dos argumentos e documentação que a instruem, seja
decretada a nulidade da Notificação de Lançamento de Débito n° 35.817.066-4 ora
impugnada, com base nas relevantes razões invocadas acima e, notadamente em virtude
de da ausência de liquidez e certeza do crédito exigido, bem como da violação aos
princípios do contraditório e ampla defesa, conforme demonstrado e provado;
Fl. 1469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.578 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.005439/2007-36

e) acaso não anulada a NFLD, seja ela julgada totalmente IMPROCEDENTE, face à
comprovação dos recolhimentos exigidos, abatendo-se, de qualquer forma, os valores
cujo recolhimento é comprovado por intermédio da documentação acostada à presente
DEFESA, procedendo-se à lavratura de nova NFLD, com os valores corretos.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Informações da
auditoria particular realizada pela impugnante (fls. 194, 213-216, 221, 222, 265, 266, 312, 313,
365, 366, 394-396, 443-445, 484-486, 526-528, 570-572, 618, 618, 619, 652, 653, 697, 698, 732,
733, 772, 773, 806, 807, 852, 853, 899, 900, 912, 913, 916-920, 923, 924, 927-930, 933-935,
958, 95, 962-967, 981-986, 999-1001, 1005-1008, 1011, 1012, 1024-1029, 1032-1034); ii)
Relação dos meses com diferenças a pegar e daqueles que não houve pagamento (fls. 195); iii)
Planilhas da auditoria particular por anos e competências analisados (fls. 196-201, 212); iv)
Guias da Previdência Social – GPS e comprovantes de pagamento (fls. 202-211, 217-220, 223,
224, 267, 314, 315, 367-370, 397, 448, 515, 529, 530, 573, 574, 694-696, 700, 701, 735, 736,
776, 777, 809, 856, 903, 904, 914, 915, 921, 922, 925, 926, 931, 932, 936-940, 960, 961, 1002-
1004); v) Relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP e outras informações à
Previdência Social (fls. 225-231, 268-274, 316-321, 371-377, 398-404, 449-454, 487-493, 531-
540, 575-580, 644-651, 655-660, 769-771, 803-805, 849-851, 891-898, 1009, 1010, 1030, 1031);
vi) Notas fiscais emitidas pela impugnante (fls. 232-264, 275-311, 322-364, 378-393, 407-442,
455-483, 494-514, 516-525, 541-569, 581-617, 621-643, 661-693, 702-731, 737-768, 778-802,
812-848, 857-890, 905-911, 942-957, 969-979, 987-998, 1013-1025, 1035-1040); e vii) Planilha
desc.GPS (405, 406, 446,447, 620, 654, 699, 734, 774, 808, 810, 811, 854-855, 901, 902, 941,
968).
Ante à documentação apresentada pelo contribuinte, foi solicitada para análise dos
elementos probatórios e eventual revisão do lançamento (fl. 1041). Com isso, foi juntada a
Informação Fiscal de fls. 1043-1090, na qual restou consignado que:
[...] 4. Como o contribuinte justificou, durante o desenvolvimento da ação fiscal, que
parte dessas divergências devia-se às faltas de declarações de retenções nas GFIP, a
contadora da empresa que atendeu à fiscalização foi orientada a apresentar GFIP
declaratórias correspondentes aos valores retidos destacados nas notas fiscais de
prestação de serviços.
5. Todavia, a fiscalização foi encerrada sem considerar qualquer alteração das
informações prestadas nas GFIP, uma vez que os documentos que comprovariam a
existência de retenções não foram apresentados.
6. No entanto, analisando o Relatório DNA - Demonstrativo de Normalizações e
Agregações - extraído do Sistema CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais -
anexo a esta IF, constatou-se que a empresa apresentou, em 08/07/2005, GFIP
declaratórias de retenções.
7. Essas GFIP foram processadas pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL apenas em
14/07/2005, mesma data em que foi encerrada a ação fiscal no contribuinte. Logo, a
fiscalização foi concluída sem o conhecimento destas novas GFIP, cujas cópias não
constam na defesa, nem sua existência foi alegada pela defendente.
8. O contribuinte anexou várias notas fiscais de prestações de serviços não apresentadas
durante a ação fiscal, conforme relatado nos esclarecimentos iniciais de sua defesa, na
qual alega que as sucessivas mudanças de endereço implicaram fator de grande
dificuldade na localização destes documentos.
Fl. 1470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.578 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.005439/2007-36

9. Tal dificuldade parece não ter sido contornada, pois mesmo na sua defesa o
contribuinte continua alegando não ter localizado guias de recolhimentos e notas fiscais
de prestação de serviços, inclusive relativas ao exercício de 2004, ano interior ao da
realização da ação fiscal.
10. A empresa apesar de apresentar IMPUGNAÇÃO TOTAL ÀS NFLD lavradas,
reconhece como devidos os valores lançados em várias competências, inclusive
naquelas cujos lançamentos realizados correspondem aos descontos das contribuições
dos segurados empregados, como ocorre, por exemplo, nas competências 07/2000,
08/2000, 03/2001 e 04/2001.
11. Ressalte-se, inclusive, que nas GFIP dos exercícios de 2000 e 2001 a empresa
declarava ser optante do Sistema SIMPLES e que, de acordo com os art. 1° e 2° da IN
INSS/DC 08/00, vigente nessa época, as prestadoras de serviços mediante cessão de
mão-de-obra ou empreitada optantes pelo SIMPLES, NÃO ESTARIAM SUJEITAS À
RETENÇÃO, ou seja, as faltas de recolhimentos das contribuições dos segurados
empregados nesse período, não se justificariam por falhas nas informações prestadas em
GFIP, como argumentado na defesa do contribuinte.
12. De fato nas competências 13/2000 e 05/2001 a 13/2001, há GPS que não haviam
sido apropriadas, corrigindo-se essas alhas neste momento. Mas as demais guias
reclamadas pelo contribuinte não foram consideradas nos levantamentos realizados
devido a erro no preenchimento de campos desses documentos – tais como código
identificador (CNPJ) e código de recolhimento. Também há várias guias que o
contribuinte alega equivocadamente não terem sido apropriadas, mas estas GPS
constam nos relatórios RDA e RADA, que compõem os anexos das NFLD,
demonstrando assim ter havido essas apropriações.
13. As impugnações dos lançamentos realizados anexadas às defesas das NFLD foram
apresentadas por competência, independente de se referirem ou não aos lançamentos
realizados na notificação, ou seja, mesmo que em determinada competência, em uma
das NFLD, não houvesse débito levantado a ser contestado, o contribuinte anexou
vários documentos relativos a lançamentos que estão na outra notificação.
14. Sendo assim, apresenta-se a seguir as considerações realizadas pela fiscal notificante
a respeito de cada competência contestada, considerando as duas NFLD impugnadas
[...].
O mesmo documento relata a nova análise que considerou os documentos
apresentados pelo contribuinte em relação a cada uma das competências, resultando na planilha
de retificação do débito constante das fls. 1088-1090 e nos documentos de fls. 1091-1109. Foram
também anexados os Demonstrativos de Normalizações e Agregações de fls. 1110-1168 e as
notas fiscais de fls. 1169-1202.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife/PE (DRJ), por
meio do Acórdão no 11-19.675, de 26 de julho de 2007 (fls. 1206-1217), deu parcial provimento
à impugnação, mantendo a exigência fiscal em parte, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2000 a 29/02/2004
MATÉRIA DE FATO. RETIFICAÇÃO DO CRÉDITO CONSTITUÍDO
Incorreções ou omissões devidamente comprovadas ensejam retificação do crédito
constituído.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2000 a 29/02/2004
Fl. 1471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.578 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.005439/2007-36

DILAÇÃO
DE
PRAZO
PARA
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
INDEFERIMENTO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual. O pedido de juntada de documentos
após a impugnação deve ser indeferido quando não demonstrados a ocorrência de força
maior, fato novo ou superveniente.
GREVE. FISCALIZAÇÃO. LEGITIMIDADE.
O procedimento fiscalizatório não sofre interferência pelo movimento de paralisação
dos serviços de servidores de carreira diversa da Fiscalização.
DILIGÊNCIA E PERÍCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INDEFERIMENTO.
Devem ser indeferidas as diligências e perícias prescindíveis, protelatórias ou
impraticáveis. Considera-se não formulado o pedido de perícia que não indica os
quesitos referentes aos exames desejados, o nome, o endereço e a qualificação
profissional seu perito.
Lançamento procedente em parte.
Após a interposição do recurso voluntário, a recorrente apresentou nova
manifestação em 06/05/2009 (fl. 1278-1281), requerendo a juntada de mais documentos que
comprovariam os recolhimentos já efetuados – entendendo que seria procedente o lançamento de
apenas R$ 2.741,18: i) Planilha de levantamento geral dos débitos previdenciários – segurado
(fls. 1282-1285); ii) Descrição de valores levantados pela recorrente por competência (fls. 1286-
1294, 1298, 1299, 1307, 1308, 1319, 1320, 1330-1333, 1378, 1379, 1386, 1387, 1393, 1394,
1406, 1407); iii) Notas fiscais emitidas pela recorrente (fls. 1295-1297, 1300-1306, 1309-1318,
1321-1326, 1334-1377, 1380-1385, 1388-1392, 1395-1405, 1408-1441); iv) Guias da
Previdência Social – GPS (fls. 1327-1329); e v) Atos constitutivos e alterações contratuais (fls.
1442-1454).
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 28 de março de 2008 (fl. 1224), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 29 de abril de 2008 (fl. 1230). A contagem do prazo deve ser
realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente.
Deixo de conhecer dos argumentos referentes ao oferecimento de representação
fiscal para fins penais ao Ministério Público, em respeito à Súmula CARF no 28: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais”.
Mérito
Das matérias devolvidas
Fl. 1472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.578 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.005439/2007-36

1. Do cerceamento de direito de defesa
1.1. Do encerramento da fiscalização durante greve de servidores da
previdência social
Entende a recorrente que houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla
defesa ao se encerrar a fiscalização em meio a greve dos servidores administrativos da
previdência social, já que isso a impediu de acessar informações e tomar outras medidas quanto à
retificação de GFIP já apresentadas.
Sobre esse ponto, assim se manifestou a DRJ:
Quanto à realização da fiscalização durante o período de greve de servidores do INSS,
não assiste razão ao Notificado quando alega a sua nulidade.
Observe-se que o movimento paredista ficou restrito aos servidores administrativos, não
tendo afetado as atividades da fiscalização previdenciária. Assim, o procedimento
fiscalizatório desenvolveu-se normalmente, tendo o Notificado a possibilidade de obter
toda a orientação necessária diretamente da auditora-fiscal.
Além disso, nenhum prejuízo sofreu o Notificado, já que o prazo para impugnação
somente começou a correr após a finalização da greve, com o retomo à normalidade das
atividades da Previdência Social. Desse modo, durante o prazo para a impugnação, o
Notificado teve acesso a todos os serviços da Previdência Social e pôde exercer
amplamente todos os seus direitos.
Nestes termos, improvida a reclamação de nulidade do procedimento fiscalizatório.
Concorda-se com a decisão recorrida, na medida em que as informações e
orientações poderiam ser prestadas à recorrente pela própria Fiscal. Além disso, tendo o prazo
para impugnação se iniciado apenas ao final da greve, a contribuinte teve a possibilidade de
requerer informações e diligências que eventualmente não tenham sido supridas durante o
período da fiscalização.
Veja-se, inclusive, que a informação fiscal anterior à decisão menciona
expressamente que foram apresentadas GFIP declaratórias de retenções no dia 08/07/2005, as
quais apenas vieram a ser processadas pela CEF em 14/07/2005, mesma data em que foi
encerrada a ação fiscal. Tais GFIP foram devidamente consideradas para a retificação do débito
que se operou posteriormente.
Entende-se, portanto, que a recorrente não ficou impossibilitada de acessar
informações e tomar providências perante a Previdência Social para regularizar a sua situação,
motivo pelo qual deixo de reconhecer o cerceamento de direito de defesa alegado.
1.2. Da produção de prova pericial
Entende a recorrente que houve cerceamento de seu direito de defesa ao ser
indeferido o seu pedido de produção de prova pericial, já que a fundamentação veiculada pela
decisão recorrida seria insuficiente para tanto. Alega que é necessária a realização de perícia para
dirimir as dúvidas existentes quanto à certeza e liquidez do crédito tributário, posto que sua
auditoria particular apurou valores muito divergentes daqueles indicados pela fiscalização.
Fl. 1473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.578 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.005439/2007-36

Em primeiro lugar, é importante destacar que o lançamento fiscal goza de
presunção de certeza e liquidez, a qual não pode ser automaticamente afastada diante de
conclusões advindas de auditorias particulares por parte dos contribuintes. Para o fim pretendido
cabe ao contribuinte a apresentação de documentos e outros elementos concretos nos autos do
processo administrativo fiscal, possibilitando a sua avaliação pelo julgador e, eventualmente, a
demonstração de que o crédito não seria devido.
Nesse sentido, tem razão a DRJ ao afirmar que a prova pericial caberá apenas em
hipóteses específicas que não se identificam com o presente caso (quando nenhuma das partes
puder produzir a prova do fato alegado, se a questão debatida exigir conhecimentos
especializados que não estão à disposição do julgador, etc.). Com efeito, os comprovantes de
recolhimento ou retenção – que constituem os elementos essenciais para sustentar as alegações
do recurso – deveriam ser juntados aos autos pela contribuinte.
Além disso, veja-se que a recorrente menciona que iria declinar os quesitos, o
nome, o endereço e a qualificação profissional do perito apenas após a concessão do pedido. Ora,
tal declaração vai de encontro ao que prescreve o Decreto no 70.235/72, que rege os processos
administrativos fiscais no âmbito federal:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
Assim, entendo que não houve cerceamento de direito de defesa e que descabe a
realização do pedido de perícia como requerido.
1.3. Da apresentação posterior de documentos
Novamente, argumenta a recorrente que houve cerceamento de defesa ao se
indeferir a juntada posterior de documentos. Isso porque os elementos que seriam posteriormente
juntados aos autos teriam o condão de demonstrar que os recolhimentos e retenções alegadas
foram realmente efetuados.
Procura-se justificar a demora em apresentar tal documentação com o fato de que
a empresa teve sucessivas mudanças de endereço e de profissionais responsáveis pela
manutenção de sua contabilidade, o que teria resultado em extravios de alguns comprovantes ou
desorganização daqueles que não se perderam.
A juntada de documentos pelo sujeito passivo no processo administrativo fiscal
deve estar concentrada no momento de sua impugnação, de acordo com o art. 16 , III, do Decreto
no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
Fl. 1474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.578 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.005439/2007-36

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
O § 4o do mesmo dispositivo prevê as condições específicas em que os
documentos e provas poderão ser apresentados excepcionalmente em fase recursal:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Veja-se que nenhuma das circunstâncias elencadas nas alíneas se verificam no
presente caso.
Os elementos juntados aos autos extemporaneamente estavam desde o início
disponíveis ao contribuinte, sendo plenamente possível a sua apresentação com a impugnação.
As justificativas apresentadas foram corretamente afastadas pela decisão recorrida da seguinte
forma:
Quanto à não localização da documentação fiscal, as sucessivas mudanças de endereço
e substituições dos profissionais responsáveis pela contabilidade da empresa, não têm o
condão de afastar a responsabilidade do Notificado. Ao contrário, tais fatos atestam a
culpa da empresa na guarda dos documentos, seja pela falta de fiscalização dos serviços
(culpa in vigilando), seja pela má escolha dos seus empregados e prepostos (culpa in
eligendo). A empresa tem a obrigação legal de manter disponível para a fiscalização,
pelo prazo de dez anos, a documentação relativa ao cumprimento das obrigações
previdenciárias, consoante estabelecido no §11 do art. 32 da Lei ng 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
§ 11. Os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações de que trata este
artigo devem ficar arquivados na empresa durante dez anos, à disposição da
fiscalização. (Incluído pela Lei 9.528, de 10.12.97)
Muito menos se tratam de elementos destinados a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas ao processo, destinando-se apenas a corroborar as alegações feitas pela
recorrente desde a impugnação. Como se não bastasse, não se referem a fatos ou direitos
supervenientes, já que se pretende comprovar recolhimentos ou retenções pretéritas.
O indeferimento da juntada posterior de provas em casos semelhantes ao presente
também está de acordo com a jurisprudência mais recente e específica da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, conforme se extrai dos seguintes julgados:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/11/2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PROVAS.
APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO.
Fl. 1475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.578 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.005439/2007-36

A menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, as provas documentais
necessárias à defesa dos direitos do contribuinte devem ser apresentadas por ocasião da
impugnação, precluindo o direito de o Sujeito Passivo fazê-lo em outro momento
processual.
(Acórdão no 9202-008.346, da 2a Turma da CSRF, de 20 de novembro de 2019).

Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa e nem em concessão
do pedido de juntada extemporânea de documentos – o que desde já prejudica a análise daqueles
constantes das fls. 1278-1454.
2. Das retenções e recolhimentos já efetuadas
Assevera a contribuinte que diversas das contribuições lançadas pela fiscalização
já foram recolhidas ou foram objeto de retenção quando da prestação de serviços pela empresa.
Nesse sentido, afirma que a juntada posterior de documentos viria a comprovar todas as questões
pendentes e que não foram reconhecidas pela fiscalização ao retificar o débito (fls. 1043-1090)
ou mesmo ao apreciar a impugnação (fls. 1206-1217).
No entanto, tendo em vista que no item anterior restou indeferida a apresentação
extemporânea de novos documentos, bem como as análises dos documentos que acompanharam
a impugnação, não se vislumbra razão para alterar o lançamento.
Com efeito, a fiscalização considerou todos os documentos que não tinha à sua
disposição até o momento do encerramento do procedimento fiscal, resultando em uma redução
de aproximadamente 50% dos débitos. Como acima mencionado, a intempestividade em juntar
os documentos que em tese sustentariam as alegações é de inteira responsabilidade da
contribuinte, e não pode ser admitida por determinação expressa da legislação aplicável.
Assim, por concordar com a decisão recorrida e desconsiderar a documentação
das fls. 1278-1454, adoto como razões de decidir os apontamentos da DRJ com relação às
retificações do crédito:
O Notificado diz haver encontrado grande divergência entre os valores por ele apurados,
com base na documentação que anexa, e aqueles valores lançados pela Fiscalização.
Para justificar tal divergência, informa que sofreu retenção de valores na prestação de
serviços, que não foram declarados, além de outros equívocos na elaboração da GFIP.
No relatório fiscal (f. 42), a Fiscalização informa que os levantamentos foram feitos
com base nos valores declarados pela empresa nas GFIP. A obrigação legal de a
empresa declarar os dados relacionados aos fatos geradores das contribuições sociais foi
estabelecida pelo inciso IV do art. 32 da Lei n°. 8.212/91. Vejamos:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social- INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos g
dores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(Incluído pela Lei 9.528, de 10.12.97).
(...)
Fl. 1476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.578 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.005439/2007-36

§ 2°As informações constantes do documento de que trata o inciso IV, servirão como
base de cálculo das contribuições devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS,
bem como comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios
previdenciários. (Incluído pela Lei 9.528, de 10.12.97).
No §2°. do art. 32 da Lei n°. 8.212/91, acima transcrito, fica estabelecido que as
informações constantes da declaração servirão de base de cálculo das contribuições
devidas. O Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.°
3.048/99, define que as informações devem ser prestadas por meio da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social (GFIP). Vejamos:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
I - ...
IV-informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
Já o §7°. do art. 33 da Lei n°. 8.212/91, acrescenta que:
Art. 33. (...)
§ 7o O crédito da Seguridade Social e constituído por meio de notificação de débito,
auto-de-infração, confissão ou documento declaratório de valores devidos e não
recolhidos apresentado pelo contribuinte. (Acrescentado pela MP n” 1.596-14, de
10/11/97, convertida na Lei no 9.528, de 10/12/97).
Conforme dispositivos legais transcritos, a empresa tem a obrigação de declarar
informações referentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias e
as informações constantes da GFIP servem como base de cálculo das contribuições
devidas à Previdência Social. Nesses termos, os erros por ventura ocorridos no
lançamento são decorrentes das declarações feitas pelo próprio Notificado, não podendo
a empresa alegar a nulidade da NFLD em razão de erros que ela mesma cometeu.
Portanto, correto o procedimento da fiscalização em efetuar o lançamento e constituir o
crédito tributário com base nas informações declaradas em GFIP e nos valores
recolhidos pelo notificado, porquanto autorizado por lei (att. 33, §79 Lei na 8.212/91).
Sendo assim, cumpre ao contribuinte retificar as GFIP para que as informações reflitam
a realidade.
Nesse sentido, embora não tenha feito prova da retificação das GFIP, em consulta aos
sistemas da Previdência Social, verifica-se que em 08/07/2005 o contribuinte apresentou
diversas GFIP retificadoras, declarando as retenções supostamente sofridas. Da análise
dos documentos juntados à impugnação e das informações declaradas pelo Notificado
em GFIP, constantes dos sistemas da Previdência Social, verifica-se que, em muitas
competências o contribuinte declarou retenções anteriores àquelas destacadas nas notas
fiscais de prestação de serviço. Nesse caso, devem ser considerados na revisão do
lançamento os valores das retenções comprovadamente destacados nas notas fiscais.
Acrescente-se que o valor das retenções comprovadas devem ser considerados no
presente lançamento, independentemente de ter havido o recolhimento pelos tomadores
de serviço, ressalvado o direito da Previdência Social cobrar os valores não recolhidos.
Quanto às retenções, ressalte-se ainda que, nos anos de 2000 e 2001, a empresa não
estava sujeita à retenção, conforme autorizado pelos arts. 19 e 29 da IN INSS/DC no 08,
Fl. 1477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.578 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.005439/2007-36

de 21/01/2000 (DOU 24/01/2000), por ser optante pelo SIMPLES, como declarava nas
suas GFIP. Vejamos:
Art. 1o A retenção de 11% (onze por cento) sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura
de prestação de serviços, executados mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada de
mão-de-obra na forma do disposto no art. 31 da Lei 8.212/91, com a nova redação dada
pela Lei n° 9.711/98 e o Decreto n”. 3.048/99, não será efetuada quando os serviços
forem executados por empresas optantes pelo SIMPLES nos termos da Lei n° 9.31 7, de
05 de dezembro de 1.996.
Quanto à não localização da documentação fiscal, as sucessivas mudanças de endereço
e substituições dos profissionais responsáveis pela contabilidade da empresa, não têm o
condão de afastar a responsabilidade do Notificado. Ao contrário, tais fatos atestam a
culpa da empresa na guarda dos documentos, seja pela falta de fiscalização dos serviços
(culpa in vigilando), seja pela má escolha dos seus empregados e prepostos (culpa in
eligendo). A empresa tem a obrigação legal de manter disponível para a fiscalização,
pelo prazo de dez anos, a documentação relativa ao cumprimento das obrigações
previdenciárias, consoante estabelecido no §11 do art. 32 da Lei no 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
§ 11. Os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações de que trata este
artigo devem ficar arquivados na empresa durante dez anos, à disposição da
fiscalização. (Incluído pela Lei 9.528, de 10.12.97).
No tocante aos recolhimentos, a empresa reclama que não foram considerados os
valores totais recolhidos. O que aconteceu, em grande parte das competências, é que a
empresa se equivoca ao não observar que o valor total recolhido foi apropriado
parcialmente na presente NFLD 35.817.066-4 e o restante do valor recolhido foi
apropriado na NFLD 35.817.067-2. Tal fato pode ser facilmente observado no Relatório
de Apropriação de Documentos Apresentados - RADA (fls. 26/31), que demonstra os
valores aproveitados em cada NFLD.
Entretanto, uma vez que a empresa comprovou alguns recolhimentos de valores retidos,
que não foram apropriados à NFLD, estes m ser considerados na revisão do lançamento.
Para fins de fixação dos valores apropriados, reporto-me às planilhas das fls.
1214-1216, as quais foram pautadas nas apurações realizadas após a impugnação (fls. 1043-
1090). Cabe destacar, ainda, o alerta consignado ao final da decisão recorrida no sentido de que:
Para a retificação do débito, é importante destacar que as GPS e retenções devem ser
apropriadas primeiramente às contribuições descontadas dos segurados, lançadas na
NFLD no 35.817.066-4, de modo a beneficiar o contribuinte. Após essa apropriação,
havendo ainda saldo de GPS e retenções, o valor será apropriado às contribuições da
empresa, lançadas na presente NFLD (no 35.817.067-2).
Nesse sentido, as retificações a serem observadas devem obedecer a lógica
exposta na planilha de fls. 1216 e 1217.
Entretanto, em atenção aos apontamentos realizados pelos patronos da parte em
memoriais datados de 27 de setembro de 2021, verifica-se que alguns dos valores das fls. 1214-
1216 não tiveram o efeito devido na planilha de retificações, especificamente quanto às
competências de 02/2003 e 04/2003 a 09/2003.
Fl. 1478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-009.578 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.005439/2007-36

Dessa forma, cabe a reforma da decisão para que os valores em questão
sejam considerados para fins de retificação dos débitos, seguindo os moldes acima
consignados.
Conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo
das alegações referentes à Representação Fiscal Para Fins Penais, e na parte conhecida, dar-lhe
parcial provimento, para o fim de determinar que o Demonstrativo de Retificação de Débitos
inclua também os valores de retenções de 02/2003 e 04/2003 a 09/2003, apropriados conforme
planilha de fls. 1214-1216.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 1479
DF CARF MF
Documento nato-digital